Tribunal: TJDFT
Processo: 0748905-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748905-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TP FINTECH SOLUTIONS LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por TP FINTECH SOLUTIONS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 175627243), que, nos autos da ação de conhecimento movida por ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE em face da agravante e de outras, manteve o arresto cautelar determinado na decisão de ID 174696919, via sistema SISBAJUD, em nome da recorrente, no valor de R$ 69.958,00. A agravante recorre da aludida decisão, postulando a liberação integral dos valores bloqueados em suas contas. Para tanto, alega que o agravado, em momento algum, realizou qualquer pagamento para a agravante, tendo apenas recebido parcos pagamentos intermediados por esta, sem, contudo, fazer mínima comprovação de sua participação nos fatos narrados na exordial. Discorre todo o imbróglio envolvendo a atividade de intermediação e arranjos de pagamentos que desenvolve, interpondo tecnologia e facilitando os fluxos financeiros e controles entre clientes finais e cliente da plataforma. Assevera que não possui a obrigação e sequer tem competência para questionar o titular da ordem quanto ao substrato de referido pagamento, não integrando a sua atividade fiscalizar e gerenciar as operações internas realizadas pelas plataformas às quais presta serviço. Aduz que não tem qualquer relação direta com qualquer pessoa física ou jurídica que faça ou receba um pagamento por ela intermediado e somente tem poderes para agir por conta e ordem das pessoas/plataformas que utilizam o serviço por ela ofertado. Registra que é uma empresa idônea, com operação estruturada no Brasil em conjunto com o Fitbank, e que “...não faz parte de nenhum esquema para lesar a população brasileira em qualquer instância, gênero ou grau, e, inclusive, busca conscientizar os usuários, disseminando conteúdos informativos sobre os principais golpes aplicados pela internet e como os usuários mais desprevenidos podem evitá-los”. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando que o “...montante bloqueado não é de sua titularidade, e sim de seus clientes, o que afeta diretamente e drasticamente a sua operação, de modo que a empresa, desde a retenção da quantia pelo magistrado de piso, tem que arcar com valores próprios para manutenção do negócio”. Ancorado sobretudo nisso, a agravante requer a concessão da tutela recursal no sentido de autorizar o desbloqueio dos valores decorrentes do arresto, e de obstar o levantamento de qualquer quantia pelo agravado. No mérito, o provimento do recurso para determinar a liberação integral dos valores judicialmente constritos. Preparo regular no ID 53471348. O pedido liminar foi parcialmente deferido na decisão de ID 53720110, apenas para obstar o levantamento pelo agravado dos valores arrestados nos autos de origem. Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID 54670421. Constatada aparente intempestividade do recurso, interposto em face de decisão que se limitou a manter concessão de arresto cautelar, foi dada oportunidade de manifestação à agravante. A recorrente peticionou no ID 55355076, sustentando a tempestividade da interposição do agravo de instrumento, sob o argumento de que não há preclusão da decisão que deferiu o arresto de valores nas contas bancárias da agravante, pois proferida levando em conta apenas os argumentos sustentados na petição inicial. Afirma que peticionou nos autos de origem requerendo a revogação da medida e a restituição dos valores constringidos pelo SISBAJUD, dando ensejo a prolação da outra decisão, ora agravada, que representa novo provimento judicial, pelo qual foi mantido o arresto mesmo diante dos argumentos sustentados pela defesa da agravante. Conclui que “...a petição de comparecimento aos autos não teve natureza de reconsideração, e sim de apresentação de novos fatos e fundamentos, com requerimento de revogação da tutela cautelar outrora concedida, tendo sido o presente Agravo de Instrumento interposto dentro do prazo legal, não havendo que se falar em preclusão.” É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, o relator do agravo de instrumento poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto manifestamente inadmissível, já que sua interposição é intempestiva. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § 5o, do CPC. Quanto ao marco inicial de fluência do prazo para interposição do recurso, cumpre observar que o agravo de instrumento impugna a concessão de liminar de arresto em favor do agravado, por decisão inaugural proferida em ação de conhecimento, pela qual o recorrido busca reparação de danos sob alegação de que teria sido vítima de fraude financeira. Nos termos do art. 1.003, § 2o, c/c art. 231, I a VI, do CPC, tratando-se de provimento liminar concedido à parte autora, antes de procedida a citação, o prazo inicial para interposição de agravo de instrumento contra a medida cautelar ou antecipatória de mérito deve ser considerado a partir do aperfeiçoamento da intimação do ato impugnado, o que ocorre, via de regra, pela juntada aos autos do respectivo mandado, confira-se: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria; IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital; V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta; A esse respeito, confira-se ilustrativa jurisprudência deste tribunal de Justiça. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU/AGRAVANTE. FLUÊNCIA DO PRAZO. ART. 241, I, CPC. PUBLICAÇÃO POSTERIOR DA DECISÃO. IRRELEVÂNCIA. (...)3. "Em se tratando de decisão que, antes da citação da parte ré, antecipa os efeitos da tutela pretendida na petição inicial, o prazo para interposição do agravo de instrumento flui a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido ou, se for o caso, a partir da juntada do aviso de recebimento da carta de citação" (STJ - MC 9.675/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/08/2011).(...) (Acórdão 930194, 20150020308425AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016. Pág.: 416/424) Para além dessas previsões normativas, é possível que haja efetiva intimação da parte ré a respeito da concessão de medida cautelar ou antecipatória de mérito em favor da parte autora, antes mesmo do cumprimento do mandado de citação e intimação, quando constatada a ciência inequívoca, por comparecimento espontâneo aos autos. Trata-se de entendimento fundado no art. 239, § 1o, do CPC, que dispõe que o comparecimento espontâneo da parte ré nos autos supre a exigência de citação pessoal, passando a fluir do comparecimento o prazo para apresentação das vias defensivas previstas na legislação processual. Ressalvo as hipóteses em que ocorre apenas a habilitação de advogado para acesso aos autos, munido de procuração sem poderes para receber citação, tratando-se de situação que, via de regra, não enseja a constatação de que foi suprido o ato citatório. Contudo, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que o advogado não tenha poderes para receber e citação, a manifestação processual que demonstra ter a parte ré inequívoca ciência da ação movida em seu favor, enseja comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório, assim como a intimação da decisão concessiva de tutela de urgência em favor da parte autora. Nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida, se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda”. (...) (AgInt no AREsp 1649819/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020) No caso dos autos, apura-se que a decisão concessiva do arresto cautelar vindicado pelo agravado foi proferida em 2 de outubro de 2023, quando determinada a citação das partes requeridas e realizada constrição da valores da agravada pelo SISBAJUD (ID 173965053). A intimação da recorrente a respeito da referida decisão, dando ensejo ao início do prazo para interposição de agravo de instrumento, ocorreu em 18 de outubro de 2023, pelo comparecimento espontâneo verificado na petição de ID 175487636, quando a recorrente constituiu advogado e revelou plena ciência do conteúdo da lide e do teor da decisão impugnada, requerendo a reconsideração pelo Juízo da causa e a revogação do arresto. Assim, o prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão recorrida, contados em dias úteis e já considerando as suspensões de expediente forense, findou em 10 de novembro de 2023. Dessa forma é intempestivo o presente agravo de instrumento, interposto s em 16 de novembro de 2023. É necessário ressaltar, ademais, que a formulação de pedido de reconsideração nos autos de origem, na forma de pedido de revogação do aresto cautelar, não restabelece o prazo para interposição de agravo de instrumento. Ressalto que a decisão aponta pela recorrente como objeto do recurso, para justificar sua tempestividade, apenas manteve a medida antecipatória concedida em favor do agravado, confira-se: “Mantenho a decisão por seus suficientes fundamentos. Veja-se que a própria ré confirma que depósitos foram feitos em conta de sua titularidade, de modo que o alegado arranjo entre as rés para operacionalização dos pagamentos é questão a ser dirimida sob o crivo do contraditório, devendo aguardar-se pela plena instrução processual. Aguarde-se a citação dos demais réus. (ID 175627243) O referido provimento, portanto, apenas confirmou a decisão antecedente, sendo certo que juízo negativo de retração não renova o prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão mantida inalterada pelo Juízo da causa. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PEDIDO RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO. AFERIÇÃO TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECURSO DO PRAZO INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O comparecimento espontâneo aos autos do patrono da parte com a ciência da decisão interlocutória liminar que defere pedido de tutela de urgência em seu desfavor serve de marco inicial para a contagem do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, não tendo o protocolo de pedido de reconsideração anterior na origem o condão de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. Precedentes TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1314287, 07420737620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPIRADO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e, ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão (...) (Acórdão 1213458, 07128813520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, constatada de forma inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento, é imperativa a negativa de conhecimento do recurso por deliberação monocrática do Relator, consoante impõe o art. 932 do CPC. Por fim, abstraída qualquer análise a respeito do mérito do litígio travado no caso concreto, verifica-se nos autos notícia de aparente atuação irregular no Sistema Financeiro Nacional, o que recomenda a remessa dos autos ao Ministério público para ciência das informações contidas no processo, nos moldes do art. 40 do CPP. A análise dos autos revela que a recorrente se apresenta como formalmente habilitada para atuação no mercado financeiro, pois adota em seu nome empresarial a designação “Fintech”, e específica suas atividades empresariais como próprias de uma instituição de arranjos de pagamento, que tem atividade regulada pela Lei no. 12.865/2013, que criou o Sistema Brasileiro de Pagamentos (SPB). Confira-se a aproposito as afirmações lançadas pela agravante em suas razões recursais, especificando sua atuação no mercado financeiro, como instituição de arranjos de pagamento: “A função social da TP FINTECH é justamente facilitar a realização de transações entre usuários do sistema financeiro tradicional e os clientes finais. A atividade da TP FINTECH é, resumidamente, atender aos seus clientes (primordialmente empresas que se dedicam a apostas esportivas e jogos online). Os clientes da TP FINTECH a contratam para atuar como intermediadora de pagamentos, ou seja, um usuário pretende jogar em um determinado site, e para isso, ele cria uma conta na plataforma do site, não na TP FINTECH, e solicita um QR CODE dinâmico para depositar (PIX) o montante de créditos que pretende utilizar. A TP FINTECH tem a função exclusiva de gerar tal QR CODE e comunicar a plataforma de que o saldo foi recebido, a fim de facilitar os pagamentos entre plataformas e usuários. Da mesma forma, quando há a solicitação de resgate de saldo, a TP FINTECH recebe a ordem de pagamento e libera o montante requerido por seu cliente, nunca pelo usuário da plataforma de apostas/jogos etc. A TP FINTECH tem a função exclusiva de gerar tal QR CODE e comunicar a plataforma de que o saldo foi recebido, a fim de facilitar os pagamentos entre plataformas e usuários. Da mesma forma, quando há a solicitação de resgate de saldo, a TP FINTECH recebe a ordem de pagamento e libera o montante requerido por seu cliente, nunca pelo usuário da plataforma de apostas/jogos etc. Isso ocorre, pois, a TP FINTECH não tem qualquer relação com os apostadores ou com qualquer pessoa que faça ou receba um PIX por ela intermediado, ela somente tem poderes para agir por conta e ordem das pessoas/plataformas que utilizam o QR CODE por ela gerado. (...) Imperioso destacar que, em que pese os pagamentos sejam feitos para/por uma conta de titularidade da Fintech, a moeda que ali transita não é de titularidade da Fintech, e sim das inúmeras plataformas que utilizam de seus serviços, e usam de seus respectivos montantes para viabilizar as diversas operações financeiras necessárias. Os serviços prestados pelas Fintechs de intermediação se justificam para facilitar a realização de pagamentos entre o usuário e a plataforma, evitando, inclusive, a evasão de divisas, uma vez que todas as operações são efetuadas no Brasil, e a moeda não migra para o exterior.” Ocorre que a atuação no Mercado Financeiro Nacional como de instituição de arranjos de pagamento depende de autorização do Banco Central do Brasil, mediante demonstração dos pressupostos elencados na Lei no. 12.865/2013 e nas resoluções pertinentes, editadas pelo Conselho Monetário Nacional, dentre eles a prestação de garantias financeiras. No caso dos autos, apesar de a agravante se qualificar como Fintech, e de reportar atividade como instituição de arranjos de pagamento, não há qualquer evidência de que tenha atuação autorizadas pelo Banco Central do Brasil, . Em consulta ao sistema oficial de pesquisa de instituições aptas a atuarem no Sistema Financeiro Nacional, disponibilizado pelo Banco do Central do Brasil[1], não foi obtido resultado quando pesquisado o CNPJ da agravante, nesta data de 6 de fevereiro de 2024. Chama atenção, ainda, que a empresa recorrente foi constituída por registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 10 de agosto de 2023, com objeto social amplo e um único sócio, de nacionalidade estrangeira, registrando capital social de apenas R$ 20.000,000 (vinte mil reais) (contrato social de ID 175487637). E em simples consulta à internet, verifica-se o registro de centenas de reclamações de consumidores contra atuação da recorrente, relatando prejuízos decorrentes de fraudes com pirâmides financeiras e apostas online[2]. Em face desses elementos de informação, e considerando que a atuação no mercado financeiro sem prévia autorização, por si, pode consubstanciar possível prática do crime tipificado no art. 16 da Lei no 7.492/1986, revela-se prudente a cientificação do Ministério Público do Distrito Federal para adoção de eventual providencia que entender pertinente, independente da intervenção no presente feito, que cuida de litígio entre particulares. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua intempestividade. Dê-se vista ao Ministério Público, para fins do disposto no art. 40 do CPP, nos termos da fundamentação supra. Nada sendo requerido, arquivem-se, observando as formalidades de praxe. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] https://www.bcb.gov.br/meubc/encontreinstituicao [2] https://www.reclameaqui.com.br/empresa/tp-fintech-solutions/lista-reclamacoes/?pagina=4